Tribunal: TJDFT
Processo: 0744544-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744544-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. F. D. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO FICHE GUIMARAES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência , deferiu o pedido de tutela de urgência , a fim de que o INAS forneça o medicamento Somatropina no prazo de 5 (cinco) dias. A decisão agravada (Id. 247766029), conforme relatado pelo recorrente, foi proferida com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Tornando para as minúcias do caso concreto, é possível identificar que o(a) médico(a) responsável pelo tratamento da requerente indica a urgência no início do tratamento indicado. Sem embargo da declaração de urgência do(a) médico(a), nota-se que o INAS-DF se recusou a emitir um pronunciamento definitivo sobre a (in)viabilidade do fornecimento da somatropina, o que só aumenta o estagdo de insegurança jurídica da requerente. Com efeito, em situações como a vivenciada pela autora, revela-se necessária a imediata prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar a realização do tratamento indicado ao paciente. Vale destacar que o entendimento consolidado no âmbito do STJ é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, tendo em vista que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer - em relação aos quais há apenas uma diretriz na Resolução Normativa (3a T., AgInt no REsp 2.057.814/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/5/2023 – Informativo Extraordinário n.o 12). Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do STJ no sentido de que os fármacos antineoplásicos orais e correlacionados não podem deixar de ser fornecidos pelas operadoras de plano de saúde. Com efeito, o Tribunal da Cidadania compreende que apenas os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias é que não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde, já que a obrigatoriedade de custeio dos fármacos, na saúde suplementar, se dá durante a internação hospitalar (abrangindo o home care, v.g.); na quimioterapia oncológica ambulatorial, na hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados); e naqueles relacionados a procedimentos listados no rol da ANS (3a T., REsp 1.692.938/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/4/2021 – Informativo n.o 694). Ademais, o art. 35 da Lei n.o 9.656/98 determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Certamente, não é por outra razão que o STJ compreende que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (Súmula n.o 597). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido de tutela provisória sob exame ostenta plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Ademais, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, porquanto as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação” (id. 247766029, autos no 0778846-96.2025.8.07.0016). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão liminar não poderia ser concedida por esgotar o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública. Sustenta que não há obrigatoriedade de cobertura do medicamento Somatropina por se tratar de uso domiciliar, cuja exclusão é permitida pelo art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, pelo art. 17, VI, da Resolução Normativa no 465/21 da ANS e pelo art. 14, IX, da Portaria no 127/2024 (Regulamento do Plano GDF Saúde). Assevera que pareceres técnicos do NATJUS em casos análogos foram desfavoráveis à concessão do medicamento, por não haver comprovação da deficiência do hormônio do crescimento e por não se enquadrar nos critérios dos protocolos clínicos. Pontua que o caso não se caracteriza como de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e da Resolução CFM no 1.451/1995 , tratando-se de um requerimento de natureza eletiva, o que afastaria os requisitos para a concessão da medida liminar. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência, afastando a obrigação de fornecimento da Somatropina. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o Agravante (INAS) forneça à Agravada o medicamento Somatropina, para tratamento de baixa estatura, conforme prescrição médica que indica o uso domiciliar do fármaco. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que a Lei no 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui expressamente a obrigatoriedade de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, tese que encontra amparo em recentes julgados deste Tribunal. Conforme as razões recursais, o pedido liminar merece amparo. Sobre a temática, é certo que a Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 10, VI, a exclusão da cobertura obrigatória para o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar". Tal dispositivo legal representa uma exceção clara à regra geral de cobertura de tratamentos para as patologias previstas no contrato. Acerca do assunto, a jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente da 8a Turma Cível, tem se posicionado de forma consistente: “Inexiste omissão ou contradição em acórdão que, ao reconhecer a regra geral de cobertura, aplica corretamente a exceção legal de exclusão de medicamentos domiciliares prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico é inestimável, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1.076/STJ.” (Acórdão 2038829, Processo no 0743846-17.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 04/09/2025, DJe 09/09/2025). De igual modo, no julgamento do Acórdão 2041320, o mesmo colegiado reafirmou que: “Não há possibilidade de fornecimento do medicamento Somatropina para uso domiciliar, conforme estabelece o art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.”(Acórdão 2041320, Processo no 0723442-42.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 02/09/2025, DJe 15/09/2025). Na hipótese em análise, é de ressaltar que a petição inicial da parte Agravada pleiteia o fornecimento do medicamento para uso contínuo, o qual, pela natureza da prescrição ("canetas/mês") e dos argumentos despendidos, caracteriza-se como domiciliar. Desse modo, a pretensão autoral originária colide diretamente com a exceção legal e com a interpretação jurisprudencial citada, o que confere alta probabilidade de provimento ao recurso do INAS. Ademais, depreende-se que a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um ônus financeiro de difícil reparação, caso ao final a obrigação seja afastada, caracterizando o periculum in mora. A obrigação de custear um tratamento em que julgados recente desta Turma tem considerado expressamente excluído da cobertura legal justifica a suspensão imediata dos efeitos da decisão. DISPOSITIVO Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, por conseguinte, suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator